Tribunal: TJES
Processo: 5000275-07.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-07.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ZIVIANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000275-07.2021.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ANTONIO CARLOS ZIVIANI .

RECORRIDO
:

ANTONIO CARLOS ZIVIANI, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. NOTIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA EM PRAZO INFERIOR AO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. Trata-se de ação na qual a parte autora questiona a validade do TOI nº 3427260 e o débito de R$11.848,36 dele decorrente, pleiteando ainda indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o TOI e declarar a inexistência do débito, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório.

3. Recurso inominado interposto pelas partes: a parte ré reitera preliminares de incompetência e ilegitimidade, e no mérito defende a legalidade do TOI. Por sua vez, a parte autora pugna pela reforma para condenação em danos morais, alegando transtornos extraordinários.

4. Com relação ao recurso da ré: As preliminares foram rejeitadas. No mérito, a sentença deve ser mantida. A prova dos autos demonstra que o AR de notificação para a perícia laboratorial foi recebido apenas 4 dias antes da data agendada, desrespeitando o prazo mínimo de 10 dias de antecedência previsto no art. 129, §7º da Resolução 414/2010 da ANEEL. A falha procedimental da concessionária retira a presunção de legitimidade do TOI, tornando correta a declaração de nulidade do débito. De acordo com o recurso da parte autora, não merece prosperar. No caso específico dos autos, a sentença entendeu que a situação fática não ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar nos autos a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em decorrência específica deste TOI. A mera cobrança indevida, desacompanhada de maiores reflexos aos direitos da personalidade, não gera dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada deste Colegiado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a concessionária recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)